Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que excluiu duas (2) empresas do polo passivo de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, sob o fundamento de ausência de vínculo contratual direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as empresas excluídas integram a cadeia de fornecimento e, por isso, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos na prestação do produto ou serviço.
5. A exclusão das empresas antes da fase de instrução processual é precipitada, pois a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, conforme a teoria da asserção.
6. A atuação conjunta das empresas na promoção, comercialização e cessão de créditos do empreendimento indica vínculo suficiente para justificar sua permanência no polo passivo, ao menos até a fase de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. Todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A exclusão de empresa integrante da cadeia de fornecimento antes da instrução processual viola a teoria da asserção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.702.246, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/4/2025; STJ, AgInt no REsp 1.980.570, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.288.749, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 989.224, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/8/2024.